Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701651-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROMULO ROGERIO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir a Administração conceder férias semestrais dos anos 2020, 2021, 2022 a servidor ocupante do cargo de motorista da carreira de assistência pública à saúde; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de terço de férias dos mesmos períodos. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. 3 – Preliminar. Prescrição. O prazo para discutir a concessão de férias do servidor é de 120 dias (art. 175, inciso III, Lei Complementar Distrital 840/2011). O autor postula a condenação do réu em obrigação de fazer consistindo em conceder-lhe férias semestrais relativas aos períodos de 2020, 2021 e 2022. Nesse quadro, os períodos de 2020 e 2021 acham-se abrangidos pela prescrição. Em relação ao terço de férias, não obstante apresentar natureza pecuniária, a prescrição atingiu o fundo do direito ao gozo das férias semestrais dos períodos de 2020 e 2021, pelo que se acha também prescrita a pretensão condenatória ao pagamento desse valor. 4 – Servidor público. Carreira de assistência pública à saúde. Férias semestrais. Requisitos não atendidos. A jurisprudência nas Turmas Recursais é no sentido de reconhecer o direito às férias semestrais ao técnico em saúde, especialidade motorista, lotado no Núcleo de Transporte e em exercício em unidades descritas no art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004 (“§ 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. (Legislação correlata - Lei 4470 de 31/03/2010) (Legislação correlata - Portaria de 18/08/2005)", afastando os dispositivos da Nota Técnica SEI-GDF no 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - item 12.2 que restringem o direito aos servidores desse cargo. Nesse sentido: (Acórdão 1407732, 07433998620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1413732, 07366419120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O autor está lotado no Núcleo de Transporte, vinculado à Gerência de Apoio Operacional das Unidades de Atenção Especializada em Brazlândia (ID 35126584). Não há, contudo, indicação de que o servidor, no exercício de sua atividade, atue diretamente nas unidades previstas na Lei 3.320/2004. O laudo técnico das condições de trabalho acostado ao processo foi elaborado quando o servidor desempenhava as suas funções em unidade de saúde de Ceilândia (ID 35126585 – PAG 10), de modo que não serve para evidenciar que em Brazlândia, onde atualmente exerce as suas atividades, esteja ligado diretamente àquelas unidades de saúde indicadas na norma de regência e exposto à agentes que ofereçam risco à sua incolumidade física, de sorte a lhe conferir o direito postulado. O fato de auferir adicional de insalubridade não conduz necessariamente ao direito que a Lei 3.320/2004 ampara, a qual possui pressupostos próprios. Nesse quadro, a improcedência do pedido se impõe. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida, porém, pelos fundamentos ora lançados. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida. A parte recorrente sustenta violação ao art. 7o, XVII e art. 39, §3o da CRFB, porquanto o acórdão recorrido considerou que o recorrente não faz jus às férias semestrais de 20 dias, por não se enquadrar na previsão legal do artigo 12, §2o da Lei Distrital no 3.320/2004, além de reconhecer que os períodos de 2020 e 2021 estão abrangidos pelo instituto da prescrição. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça conferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 7o, XVII e art. 39, §3o da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 7o, XVII e art. 39, §3o da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 175, inciso III, Lei Complementar Distrital 840/2011 e ao art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Outrossim, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “o laudo técnico das condições de trabalho acostado ao processo foi elaborado quando o servidor desempenhava as suas funções em unidade de saúde de Ceilândia (ID 35126585 – PAG 10), de modo que não serve para evidenciar que em Brazlândia, onde atualmente exerce as suas atividades, esteja ligado diretamente àquelas unidades de saúde indicadas na norma de regência e exposto à agentes que ofereçam risco à sua incolumidade física, de sorte a lhe conferir o direito postulado”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal